Tribunal: TJMT
Processo: 0005873-41.2018.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005873-41.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO - CPF: 041.137.721-34 (VÍTIMA), SANTINA COTRIM DE ARAUJO - CPF: 942.428.601-53 (VÍTIMA), UYGOR FUZARI - CPF: 051.617.501-70 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 155, §1º E §4º, INCS. I E II, DO CÓDIGO PENAL -
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – 1.1. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE EM RAZÃO DO LAUDO PERICIAL NÃO OBSERVAR OS DITAMES DO ART. 159 DO CPP – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE PODE SER DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA - PECULIARIDADES DO FLAGRANTE E ACERVO PROBATÓRIO APTOS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – QUALIFICADORA ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL E AUTO CIRCUNSTANCIADO DO LOCAL DO CRIME, INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS – 1.2 INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A TRANSPOSIÇÃO DE BARREIRA SIGNIFICATIVA – TIPO DERIVADO QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE ESFORÇO INCOMUM – 2. PENA INALTERADA – 3. PREQUESTIONAMENTO – 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1. A ausência de laudo pericial para atestar a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser suprida por outros elementos de convicção, mormente na hipótese em que existe laudo de constatação do local do crime instruído por fotografias subscrito por policial civil, ao que se somam outras provas judicializadas.

1.2. A configuração da qualificadora da escalada demanda a transposição de barreira significativa a exigir esforço físico incomum.
In casu
, o caderno processual não demonstra qualquer prova documental ou oral apta a comprovar a altura da edificação transposta para acessar a residência da vítima, de modo que é imperioso o decote da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inc. II, do Código Penal.

2.

Embora o réu tenha sido condenado em primeiro grau pela prática do crime de furto duplamente qualificado, a autoridade sentenciante não utilizou qualquer das circunstâncias para exasperar a reprimenda na primeira ou na segunda fase da dosimetria. Assim, diante da manutenção do furto qualificado em razão do rompimento de obstáculo, o afastamento da qualificadora da escalada não implica redução da reprimenda, pois tal circunstância não foi valorada na pena-base ou como agravante.

3.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais, ficando, pois, prequestionados.

4.

Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido para afastar a qualificadora prevista no art. 155, §4.º, inc. II, do Código Penal, sem reflexos sobre a sanção final imposta ao apelante.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

UYGOR FUZARI

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
UYGOR FUZARI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.º 5873-41.2018.811.0010 – Código 120458, no bojo do qual o
condenou

pela prática do crime previsto no

art. 155, § 1º e §4º, incs. I e II, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, ao final substituída por 2 (duas) sanções restritivas de direitos, além do pagamento de
48 (quarenta e oito) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

Com razões recursais acostadas ao ID
74926458
a i. Defensoria Pública postula o
decote das qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada
,

ao argumento de que o laudo pericial elaborado em sede inquisitorial não atendeu aos requisitos do art. 159, §1º do CPP. De forma alternativa, sustenta a
ausência de provas suficientes para a configuração dos referidos tipos penais derivados
. Por fim,
prequestiona os dispositivos legais invocados no decorrer das razões recursais, para o fim de viabilizar eventual e futura interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Em contrarrazões disponíveis no ID
74926466
, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID
76457487
, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr.
Siger Tutiya
, em que opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, para que seja
mantida irretocável a r. sentença.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
UYGOR FUZARI
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 04/10/2018, por volta das 19h45, durante o repouso noturno, no imóvel situado na Rua Itararé, n.º 1.993, Bairro Centro, no município de Jaciara/MT, o acusado
UYGOR FUZARI
, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em R$ 94,00 (noventa e quatro reais) em espécie; 05 (cinco) frascos de perfume; 1 (um) cantil prateado; 1 (uma) lupa; 1 (um) chaveiro; 1 (uma) mochila sport; 1 (uma) pulseira de relógio; 1 (um) par de chinelos; 1 (um) aparelho mini sisten; 1 (uma) caixa e som speakers; 1 (um) carregador de bateria; 1 (um) aparador de pelos; 2 (dois) aparelhos celulares de propriedade das vítimas
Raimundo Nonato de Araújo
e
Santina Contrin de Araújo
.

Segundo a narrativa ministerial, o apelante aproveitou-se da ausência momentânea dos moradores para escalar o muro da residência, arrombar uma janela da cozinha, para então subtrair a
res furtivae
. Após evadir-se do local, agentes de segurança presenciaram o acusado em atitude suspeita, em posse dos objetos, oportunidade em que o apelante confessou a prática do crime patrimonial.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

Consoante relatado, a defesa pugna pela exclusão dos tipos penais derivados previstos nos incisos
I e II, do art. 155, § 4º, do Código Penal, sob duas vertentes.
A uma
, aduz que o laudo pericial
acostado ao ID
74925518
, não observa os procedimentos legais expostos no art. 159 do Código de Processo Penal, pois, foi assinado por um único perito não oficial, de modo que não é apto a demonstrar a materialidade das qualificadoras.
A duas
, sustenta que, acaso a prova técnica seja admitida, o respectivo instrumento não demonstra de forma cristalina o rompimento do obstáculo, tampouco a escalada, uma vez que não atendeu aos requisitos do art. 171 do CPP, visto que sequer aponta a altura do muro e os instrumentos utilizados para a escalada.

De proêmio, importante consignar que
o
códex
processual prevê que, na ausência de perito oficial, o exame de corpo de delito deverá ser elaborado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no
art. 159, §1º, do CPP.

In casu,
ressai dos autos
que a autoridade policial, quando ainda da subsistência dos vestígios,
nomeou 02 (dois) peritos
ad hoc
para que procedessem à averiguação dos danos causados no
locus delicti
, tendo designado para tal função aos Policiais
Demilson Carrasqueira de Souza
e
Willians Roberto Soares
. Contudo, apesar da nomeação, a referida prova técnica foi subscrita por apenas um agente de segurança, de modo que o laudo não atende aos requisitos previstos no art. 159, §1º, do CPP.

No entanto,
tal circunstância, por si só, não é apta a afastar a materialidade das qualificadoras
.

Destarte, não desconheço a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, como nas hipóteses previstas no
art. 155, §4º, incs. I e II, do Código Penal,
sendo admitido a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando os vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

Inclusive, em julgados recentes acerca do tema, acompanhei o entendimento firmado pela Corte Cidadã quanto a imperiosidade da prova técnica para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto. A propósito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – VALOR DO BEM FURTADO QUE EXCEDE O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO CRIME – RESTITUIÇÃO DO BEM QUE NÃO ILIDE A CONTUMÁCIA DELITIVA – 2. VINDICADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE SUA CONFECÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL INCAPAZ DE SUPRIR A AUSÊNCIA DO EXAME TÉCNICO – PRECEDENTES DO STJ – 3. ALEGADA A DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – IMPERTINÊNCIA – ANTECEDENTES IDONEAMENTE NEGATIVADOS, REVELANDO SER RAZOÁVEL E PROPORCIONAL O AUMENTO IMPOSTO NA HIPÓTESE – 4. PLEITEADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES) E REINCIDÊNCIA – 5. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, com base na incidência do princípio da insignificância, se o valor da res furtiva não se mostra ínfimo, ao revés, in casu supera o montante correspondente ao salário mínimo vigente à época do fato; ademais, o apelante ostenta outros registros criminais por delitos patrimoniais, a caracterizar a reprovabilidade do seu comportamento e a maior ofensividade da conduta, incompatíveis com a benesse almejada.

2.

De rigor o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inc. i, do CP quando os vestígios correspondentes ao rompimento do obstáculo não restaram comprovados por meio de exame pericial, inexistindo justificativa plausível quanto à impossibilidade de realização da prova técnica que autorizasse a substituição do laudo por outros meios de prova. Precedentes do STJ
.

(...)

6.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – N.U 0000590-40.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021) – destaquei.

No entanto, debruçando-me sobre o tema, revi meu posicionamento e cheguei à conclusão de que a exigência de laudo pericial, na hipótese em que a qualificadora é amplamente corroborada pelo arcabouço probatório, configura-se
um preciosismo injustificado ou mesmo uma exigência inalcançável à combalida estrutura de Delegacias interioranas que contam com parcos recursos humanos e materiais, como ocorre no presente feito.

Partindo dessas premissas e voltando-se ao caso concreto, é certo que existem outros elementos de convicção, notadamente o exame do local de crime, anexado no ID
74925518
, lavrado por investigador da Polícia Civil, composto, inclusive, por fotografias do local do crime e, especificamente, do arrombamento da janela (ID
74925518
– pág. 4/5), que confirmam a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Conforme descrito, o referido documento não preenche todos os requisitos formais previstos em lei, porém, há de se reconhecer a verossimilhança das informações nele consignadas, bem como seu valor probatório, especialmente porque o rompimento da fechadura de uma janela é circunstância de fácil constatação, a qual pode ser aferida por qualquer pessoa de inteligência mediana.

Além disso, o acervo probatório amealhado aos autos deve ser considerado em sua integralidade, não sendo despiciendo o que se infere as declarações das vítimas, do policial militar responsável pela localização e detenção de
UYGOR
, bem como da própria confissão do apelante, todos coesos e uníssonos em descrever a ação do acusado, que entrou no imóvel pulando o muro do imóvel e utilizou uma barra de ferro para danificar a fechadura da janela da cozinha e adentrar na residência.

Tais apontamentos se coadunam com o constante no referido exame, o qual atestou que
“a tranca da janela de vidro temperado foi forçada sofrendo dano.”
– (ID
74925518)
, a justificar a incidência da qualificadora.

Nesse diapasão é o entendimento desta Câmara Criminal acerca do tema, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
QUALIFICADO POR
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1
. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO
– IMPROCEDÊNCIA – AUTO DE
CONSTATAÇÃO
, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE AFIRMAM QUE A PORTA DO IMÓVEL FOI ARROMBADA – DESNECESSIDADE DE
LAUDO
PERICIAL
– 2. DA COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO MULTIRREINCIDENTE – ENUNCIADO N.º 41 – NO IUJ 101532/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ressai indiscutível o rompimento de obstáculo para o cometimento da subtração da coisa quando as evidências fático-probatórias, corroboradas pelo auto de constatação e depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam que, para cometê-lo houve a quebra da maçaneta da porta, sendo irrelevante a realização de laudo pericial
. [...].”
(TJMT – N.U 0003200-47.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) – destaquei.

Ante o exposto, diante da prova oral judicializada e da existência de auto de constatação de local do ilícito devidamente instruído com registros fotográficos,
tenho por incabível o pretendido decote da qualificadora do rompimento de obstáculo descrita no art. 155, § 4º, I, do Código Penal
.

De outro lado, no tocante ao
tipo penal derivado
em razão da escalada, prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, conquanto a sentença consigne que o acusado admitiu ter praticado o furto mediante transposição de uma edificação, entendo que,
na hipótese
sub judice
,
os depoimentos colhidos durante a instrução criminal não demonstram de forma indene de dúvidas a qualificadora da escalada
.

Isso porque, em seu depoimento em juízo, a vítima
Santina Cotrim de Araújo
narrou que não estava no imóvel na ocasião fatídica, sendo informada do furto por agentes de segurança quando saía da Igreja. Ao ser indagada acerca dos muros da residência, afirmou que, possivelmente, o apelante transpassou o muro dos fundos do imóvel cuja edificação é baixa “
não superior a 1,50m de altura
” (ID
74926467
).

Em seu interrogatório judicial, o apelante afirmou que traspôs um muro “
meio baixo
”, não especificando a altura, tendo inclusive, se evadido do local pela mesma edificação em posse da
res furtivae,
qual seja, uma mochila com diversos utensílios, fato este que, em certa medida
,
limita as possibilidades de altura daquela construção (ID
74926467
).

Por sua vez, o agente de segurança
Evaldo Batista Diamantino
e a vítima
Raimundo Nonato de Araújo
, não foram indagados e nada esclareceram acerca da suposta escalada. Não bastasse, o exame em local do crime, o qual, repise-se, não preenche todos os requisitos formais previstos em lei, limitou-se a afirmar que a residência é murada, sem especificar a altura das edificações.

Nesse contexto, o arcabouço probatório não demonstra de forma indene de dúvidas que o muro de alvenaria transposto pelo apelante constitui barreira significativa a exigir esforço físico incomum necessário para a configuração da escalada, de modo que
impõe-se o decote da referida qualificadora
, pois, como se sabe, na sistemática processual penal brasileira,
a dúvida, acaso existente, deve ser solvida em favor do acusado
.

Diante deste cenário,
afasto

o tipo penal derivado em razão da escalada previsto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal
.

No entanto, em que pese a sentença condenatória ter reconhecido a presença de duas qualificadoras, percebe-se que a autoridade judicial, ao individualizar a pena do apelante, não utilizou qualquer das circunstâncias para exasperar a reprimenda na primeira ou na segunda fase da dosimetria.

Assim, diante da manutenção do tipo penal alternativo em razão do rompimento de obstáculo
, o decote da qualificadora da escalada não implica redução da reprimenda
, pois tal circunstância não foi valorada na pena-base ou como agravante.

Do prequestionamento:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona
os artigos 155 do Código Penal e 171 do Código de Processo Penal
, para fins de eventual interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos infraconstitucionais referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas nestes recursos, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
UYGOR FUZARI
,

tão somente para afastar a qualificadora da escalada
, mantida a reprimenda em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses
de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
ao final substituída por 2 (duas) sanções restritivas de direitos
, além do pagamento de
48 (quarenta e oito) dias-multa
, preservado o valor unitário no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021